Tribunal: TJSP
Processo: 1003733-73.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Contrato de prestação de serviços advocatícios estipulando dois valores, para "demanda amigável" e "demanda litigiosa". Ajuizamento de duas ações que não tiveram contencioso, valor a ser exigido seria o da "demanda amigável". A ação executiva foi ajuizada visando a cobrança dos honorários advocatícios de maior

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Contrato de prestação de serviços advocatícios estipulando dois valores, para "demanda amigável" e "demanda litigiosa". Ajuizamento de duas ações que não tiveram contencioso, valor a ser exigido seria o da "demanda amigável". A ação executiva foi ajuizada visando a cobrança dos honorários advocatícios de maior valor. Presente excesso de execução. Manutenção da r. sentença. RECURSO DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003733-73.2017.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em
que é apelante DIEGO DOS SANTOS ROSA, é apelado RODRIGO
EDERSON DE ANDREIA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003733-73.2017.8.26.0191ldDnf

Voto
no
32160
2
Apelação Cível - no 1003733-73.2017.8.26.0191
Apelante/Embargado:
DIEGO DOS SANTOS ROSA
Apelados/Embargantes: RODRIGO EDERSON DE ANDREIA
MM. Juiz de Direito:
Fernando Awensztern Pavlovsky
Comarca de Ferraz de Vasconcelos – 2a Vara Cível
Voto no 32160
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
Contrato de prestação de serviços advocatícios estipulando dois
valores, para “demanda amigável” e “demanda litigiosa”.
Ajuizamento de duas ações que não tiveram contencioso, valor
a ser exigido seria o da “demanda amigável”. A ação executiva
foi ajuizada visando a cobrança dos honorários advocatícios de
maior valor. Presente excesso de execução. Manutenção da r.
sentença. RECURSO DO EMBARGADO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se
de
embargos
à
execução
opostos por RODRIGO EDERSON DE ANDREIA contra DIEGO DOS SANTOS
ROSA, julgados procedentes, pela r. sentença “a quo” (e-fls. 65/66),
reconhecendo o excesso de execução e fixando o valor da execução em R$
402,00 para maio de 2015, data de celebração do contrato de honorários.
Valor atualizado pela Tabela Prática de Atualização Monetária de Débitos
Judiciais do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da
formação do contrato, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Em razão da sucumbência, condenou o Embargado a arcar com
custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o excesso, observando-se eventual concessão de gratuidade
judiciária.
Inconformado, o Embargado interpôs o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003733-73.2017.8.26.0191ldDnf

Voto
no
32160
3
presente recurso de apelação (e-fls. 68/76), desafiando contrarrazões do
Embargante (e-fls. 79/84).
O recurso foi regularmente processado,
sendo recebido em ambos os efeitos (e-fls. 98).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que reconheceu o excesso de execução de título
extrajudicial consubstanciado em contrato de honorários advocatícios.
O Embargante alegou, em resumo, a
existência de excesso de execução na cobrança do valor de R$ 6.942,47 a
título de honorários advocatícios contratuais. Aduziu já ter efetuado o
pagamento da quantia de R$ 2.750,00, requerendo a compensação e o
reconhecimento do débito exequendo no valor de R$ 3.125,00.
O Embargado pretendeu através do
processo de execução a cobrança de honorários advocatícios contratados,
dando como valor de causa R$ 5.304,00, por prestação de serviços efetuada.
Contudo, após intimado para apresentar a
planilha de cálculos, o Exequente/Embargado apresentou cálculo, onde
constou o valor que entendeu devido, o montante de R$ 6.942,47.
Com o julgamento de procedência dos
embargos apelou o Embargado, devolvendo a seguinte questão: a existência,
ou não de excesso de execução.
Pois bem.
Cumpre salientar que a questão trazida à
baila se refere a eventual excesso de execução, no que tange ao contrato de
serviços advocatícios pactuado entre as partes, remanescendo incontroverso a
existência da referida prestação.
Analisando a 4a cláusula contratual (e-fls.
35) consta o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003733-73.2017.8.26.0191ldDnf

Voto
no
32160
4
"Cláusula Quarta: A (A) CONTRATANTE se
compromete a pagar ao CONTRATADO, a título de honorários advocatícios, 4
(quatro) Salários mínimos vigentes, ou seja R$ 3.152,00( três mil cento e cinquenta e
dois reais) em caso de demanda amigável, ou 8 (oito) salários mínimos vigentes, ou
seja, R$ 6.304,00 (seis mil trezentos e quatro) em caso de demanda litigiosa."
No exame do conjunto fático-probatório,
verifica-se que o Embargado foi procurador do Embargante, em duas ações
distribuídas para E. 3o Vara da Comarca de Itaquaquecetuba processos no
1003673-04.2015.8.26.0278 e no 1003201-03.2015.8.26.0278.
Em consulta aos referidos processos na
Primeira Instância, verifica-se que uma ação foi de investigação de
paternidade (proc. no 1003201-03.2015.8.26.0278), e julgada extinta sem
resolução do mérito pela falta de interesse de agir superveniente, em razão do
Embargante ter reconhecido a paternidade, em outro processo.
A outra ação foi de alimentos (proc. no
1003673-04.2015.8.26.0278), tendo as partes firmado acordo, que restou
homologado pelo Juízo, sendo determinada a extinção do processo.
Portanto. Houve solução amigável nas
duas ações, e por outro lado o contrato de honorários advocatícios nada
dispôs sobre a quantidade de ações que seriam ajuizadas para a defesa do
Embargante-cliente. Além do que não houve contencioso, assim, presente o
excesso de execução, uma vez que o valor devido seria de R$ 3.152,00, para
“demanda amigável” conforme a cláusula contratual.
Ocorre que o Embargado reconheceu ter
havido o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (e-fls. 39). E o Embargante
alegou ter efetuado depósitos de R$ 500,00 e de R$ 250,00. E pretendeu
demonstrar os pagamentos através de conversas por aplicativo (e-fls. 22/25),
só que é impossível a comprovação dos pagamentos, por esse meio de prova.
O ônus da prova dos pagamentos cabia ao Embargante (CPC, art. 373, I), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003733-73.2017.8.26.0191ldDnf

Voto
no
32160
5
não se desincumbiu.
O recurso prospera em parte, restando o
saldo devedor de R$ 1.152,00 a ser pago pelo Embargante/devedor, valor a
ser executado.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Embargado,
ficando mantida, no mais, a r. sentença hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora